Tribunal: TJPA
Processo: 0000662-69.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000662-69.2018.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA, REGINALDO DE TAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO EM SERVIÇO DE LONGA PERMANÊNCIA E DE MEDICAÇÃO DIÁRIA PARA EVITAR CONVULSÕES. PACIENTE ANALFABETO. SEM IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTAL E FAMILIAR. HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DEVER DO PODER PÚBLICO. CONCRETIZAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido requerido na inicial e determinou ao Estado do Pará e Município de Xinguara que procedam, de forma definitiva, ao acolhimento do senhor Reginaldo de Tal em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em definir: (i) a possibilidade da permanência do apelado em acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos; (ii) se o Estado possui competência para satisfazer os deveres relacionados ao serviço assistencial de proteção básica e especial.

III. Razões de decidir

3.
Cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetiva a prestação do direito à saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

5. O art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93) determina que a assistência social é direito de todo cidadão que dela necessite e dever do estado, amplamente considerado, o qual implementará ações com a finalidade de atender as necessidades básicas do administrado

5. Paciente deficiente físico, analfabeto, sem identificação documental e familiar, com hipossuficiência de recursos e sem condições de auto sustentabilidade, necessitando ser acolhido em um serviço de longa permanência e de medicação diária para evitar convulsões, a ser ministrado por um cuidador.

6. A assistência aos vulneráveis é obrigação atribuída ao Poder Público como um todo, não havendo se falar em exclusiva responsabilidade da família, sobretudo quando esta não dispõe das condições adequadas a atender as carências do especialmente vulnerável.

7. O princípio da dignidade da pessoa humana assegura a todos que lhes sejam respeitadas as condições mínimas para que possam viver em sociedade, em atenção ao disposto no art. 1º, III, da Constituição Federal. Sem a cobertura assistencial devida, certamente tais premissas mostram-se suscetíveis de violação, pois, conforme já ressaltado, não há, atualmente, familiares que se dediquem aos cuidados do necessitado.

8. Comprovada a situação de risco e vulnerabilidade, considera-se acertada a sentença que condenou o Estado e o Município de Xinguara a garantir ao apelado o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 23, inciso II e 196 da CF/88; Art. 13 da
Lei nº 8.742/93; Art. 1º da Lei 8.742/93

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524;
STF - RE 855178 RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 05/03/2015. Processo eletrônico repercussão geral - mérito Dje-050, divulg 13-03-2015, public 16-03-2015; STJ - T1 – Primeira Turma. AgRg no REsp 1574932 PE 2015/0318715-1. Relatora: Min. Regina Helena Costa. Julgado em: 12/04/2016. Publicado em: Dje 19/04/2016; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805560-20.2023.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2023; TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0007430-96.2018.8.14.0069 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0000662-69.2018.8.14.0065) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ contra REGINALDO DE TAL, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pelo apelado.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) Em análise dos autos, resta evidenciado a existência do direito vindicado, tendo em vista inclusive a existência de laudo social que sugere o acolhimento do idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI.

Sabe-se ainda que os direitos sociais estão ínsitos no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, em seu art. 6º que assim dispõe:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados
, na forma desta Constituição. (Grifei)

Desse modo, acolhimento do pedido é medida imperiosa.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO
(art. 487, inciso I do CPC), torno definitiva a obrigação determinada na decisão liminar e, por conseguinte, determino ao Estado do Pará e Município de Xinguara que procedam, de forma definitiva, ao acolhimento do autor em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

(...).

Em suas razões (Id. 15280071), o Ente Estadual aduz não ser possível o acolhimento do apelado em uma das Unidades de Acolhimento À Pessoa Idosa do Estado do Pará, pois este não possui a idade mínima necessária para acolhimento nas UAPI’S NOSSO LAR SOCORRO GABIREL e LAR DA PROVIDÊNCIA por não ser idoso na forma da lei

Argui que a competência para satisfazer os deveres relacionados ao serviço assistencial de proteção básica e Especial a ser prestado é do município de Xinguara, ficando a cargo do Estado o cofinanciamento desses serviços, por meio de transferência automática, além do assessoramento técnico na implantação dos respectivos equipamentos públicos.

Sustenta que não se pode impor ao Estado do Pará o fornecimento do tratamento postulado, pois o Município de Xinguara é o competente para fornecê-lo, considerando que já recebeu as verbas necessárias para a plena gestão do sistema de saúde. Assim sendo, se o procedimento não é ofertado na rede pública municipal, cabe a este providenciar o atendimento de seus munícipes, seja por meio de pactuação com os demais Municípios, seja por meio do custeio na rede privada.

Requer a apreciação, para fins de pré-questionamento, de todas as matérias suscitadas no recurso.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e a sentença reformada para que ocorra a total improcedência dos pedidos da inicial.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões aos recursos (Id. 15280076).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
(id. 26990666).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido a sentença que julgou procedente o pedido requerido na inicial e determinou ao Estado do Pará e Município de Xinguara que procedam, de forma definitiva, ao acolhimento do senhor Reginaldo de Tal em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal. Assim, em situações como a dos autos, em que resta demonstrada a necessidade do apelado não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

Assim, o Apelante, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524 - grifei).

Além disso, a Lei nº 8.742/93, que dispõe a respeito das responsabilidades dos Municípios e dos Estados na prestação dos serviços, destaca a responsabilidade Estatal para promover e possibilitar a internação e tratamento da parte vulnerável, vejamos:

Art. 13. Compete aos Estados:

I - destinar recursos financeiros aos Municípios
, a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social;

II - cofinanciar
, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local;

III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social;

V - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

VI - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento. (Grifei)

Logo, em se tratando de direito à saúde, existe responsabilidade solidária dos Entes Federados, conforme tese firmada, inclusive, em sede de repercussão geral, sendo situação já há muito resolvida nos Tribunais superiores:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (STF. RE 855178 RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 05/03/2015. Processo eletrônico repercussão geral - mérito Dje-050, divulg 13-03-2015, public 16-03-2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNCIONAMENTO DO SUS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE
. EFICÁCIA. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequados para tratamento de saúde
. IV - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou que o tratamento médico solicitado tem comprovado a sua eficácia e necessidade no controle da doença que a paciente padece, e que manteve a multa cominatória fixada na sentença, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. VI - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Regimental improvido. (STJ. T1 – Primeira Turma. AgRg no REsp 1574932 PE 2015/0318715-1. Relatora: Min. Regina Helena Costa. Julgado em: 12/04/2016. Publicado em: Dje 19/04/2016)

Da análise dos autos, constata-se que o
apelado é analfabeto, não possui identificação documental nem familiar, é deficiente físico com hipossuficiência de recursos e sem condições de auto sustentabilidade, necessitando ser acolhido em um serviço de longa permanência e de medicação diária para evitar convulsões, a ser ministrado por um cuidador.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo apelante, a assistência aos vulneráveis é obrigação atribuída ao Poder Público como um todo, não havendo se falar em exclusiva responsabilidade da família, sobretudo quando esta não dispõe das condições adequadas a atender as carências do especialmente vulnerável.

Com efeito, o princípio da dignidade da pessoa humana assegura a todos que lhes sejam respeitadas as condições mínimas para que possam viver em sociedade, em atenção ao disposto no art. 1º, III, da Constituição Federal. Sem a cobertura assistencial devida, certamente tais premissas mostram-se suscetíveis de violação, pois, conforme já ressaltado, não há, atualmente, familiares que se dediquem aos cuidados do necessitado.

Ainda, de acordo com o art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93), a assistência social é direito de todo cidadão que dela necessite e dever do estado, amplamente considerado, o qual implementará ações com a finalidade de atender as necessidades básicas do administrado.

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

Resta evidente que a solidariedade não se fundamenta apenas na obrigação de garantir o direito fundamental à vida e à saúde, mas, de igual forma, pelo viés da assistência social que lhe é devida neste momento de necessidade.

Cumpre ressaltar que o Judiciário não está agindo de forma arbitrária; tampouco está havendo usurpação das funções de um Poder sobre as de outro. A bem da verdade, ao Judiciário cabe aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos autos. A pretensão do recorrido é ver a Administração Pública compelida a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos indivíduos (art. 196 da CF). Neste sentido, não se trata de privilégio, em afronta ao princípio da igualdade, nem de ignorar o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF), mas, sim, de evitar o risco de morte ou degradação das condições físicas e emocionais do autor, mediante a concessão de medida que tem previsão constitucional.

A conclusão aqui adotada está em consonância com a Jurisprudência deste Tribunal, exemplificada pelos julgados adiante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO. SAÚDE DEBILITADA E SITUAÇÃO DE ABANDONO. DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DEVER DO PODER PÚBLICO. ART. 37, § 1º DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. ASTREINTES. PLEITO DE LIMITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II - O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/03), em seu art. 37, § 1º, prevê a assistência integral ao idoso na modalidade longa permanência, quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros;

III – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Mãe do Rio, deferiu pedido de liminar, determinando que os requeridos viabilizassem o acolhimento do idoso Lucival Laelson do Amaral em uma Instituição de Longa Permanência;

IV - Compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que o idoso Lucival Laelson do Amaral, de 82 (oitenta e dois) anos de idade, se encontrava com sua saúde debilitada e em situação de abandono.Outrossim, a situação de risco do referido idoso restou devidamente demonstrada nos autos, o que comprova que o Juízo Monocrático proferiu corretamente a decisão agravada ao determinar que o agravante e o Município de Mãe Rio viabilizassem o acolhimento do referido idoso em uma instituição de longa permanência;

V - O pleito de limitação da multa cominatória arbitrada pela autoridade de 1º grau merece acolhimento, devendo o valor ser limitado ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais);

VI – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor da multa cominatória arbitrada, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805560-20.2023.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIREITO A ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ESTATUTO DO IDOSO. CONCRETIZAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A proteção ao idoso é um direito social fundamental, previsto constitucionalmente no art. 230, da CF/88 e por ser consectário natural do direito à dignidade da pessoa humana, possui aplicação imediata, dispensando a necessidade de regulamentação para sua implementação pelo Poder Público, nos termos do art. 5º, § 1º da CF/88

2. Na mesma esteira, o Estatuto do Idoso prevê como obrigação da sociedade e Poder Público assegurar ao idoso os direitos fundamentais, nos artigos 3º e 37 da Lei do Idoso.

3. A competência comum dos entes federativos em atender as demandas da população está disposta no art. 23, II da CF/88, sendo, portanto, todos legitimados passivos em demandas que envolvam a prestação de serviços saúde e assistência pública pelos entes

4. Quanto a necessidade de observância da reserva do possível e à limitação orçamentária, não deve prosperar tal argumento, pois o direito à proteção ao idoso deve ser assegurado com absoluta prioridade, a fim de garantir o mínimo existencial para a concretização do princípio da dignidade humana ao representado. Mesmo porque, não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da reserva do possível, a determinação para tal acolhimento.

5. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0007430-96.2018.8.14.0069 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Assim, comprovada a situação de risco e vulnerabilidade no caso sob análise, considera-se acertada a sentença que condenou o Estado e o Município de Xinguara a garantir ao apelado o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

Outrossim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

3 - DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025